Tribunal: TJBA
Processo: 8066811-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066811-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, ANA CAROLINA BARBOSA SANTANA

APELADO: CARLOS COELHO LOPES e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BARBOSA SANTANA, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO À MÃO ARMADA E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 130 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por ATACADÃO S.A. e por CARLOS COELHO LOPES contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de roubo à mão armada e sequestro relâmpago sofridos pelo Autor no estacionamento coberto de supermercado, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide e da inversão do ônus da prova; estabelecer se o roubo à mão armada em estacionamento de supermercado configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil do fornecedor; determinar a correta delimitação dos danos materiais indenizáveis, diante da alegação de
bis in idem
e da ausência de prova do prejuízo; e fixar o
quantum
adequado dos danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora e o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente, não configurando cerceamento de defesa nem decisão surpresa a inversão do ônus da prova aplicada na sentença em relação de consumo.

Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa parcial do autor quanto aos bens de uso comum da entidade familiar, uma vez que o prejuízo material e moral foi por ele suportado, aplicando-se a teoria da asserção e a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva do supermercado por falha no dever de segurança, qualificando o roubo ocorrido em seu estacionamento como fortuito interno, nos termos da Súmula 130 do STJ, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.

Exclui-se da condenação por danos materiais o valor relativo à transferência via PIX já restituída em ação judicial diversa, bem como valores sem comprovação do nexo causal ou da efetiva existência do prejuízo, a fim de evitar
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Mantêm-se como indenizáveis apenas os prejuízos materiais devidamente comprovados e diretamente relacionados ao evento danoso.

Majora-se a indenização por danos morais diante da gravidade do fato, que envolveu roubo à mão armada, sequestro relâmpago, restrição de liberdade e ameaça à vida do consumidor, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Fixa-se o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, em razão da natureza contratual implícita do dever de segurança e guarda inerente ao estacionamento oferecido ao consumidor.

Mant
êm-se
os honorários advocatícios fixados na Sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 405; CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.795.652/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 27.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000362-05.2005.8.05.0004, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 11.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8066811-45.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador - BA
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos, reciprocamente,

CARLOS COELHO LOPES e ATACADÃO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.